Tribunal: TJSP
Processo: 1051059-04.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 - Município de São José do Rio Preto – Loteamento Auferville III – Insurgência contra sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal e condenou o município aos ônus sucumbenciais, além de honorários advocatícios - Loteamento regular, incluído no perímetro urbano, por meio da Lei Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 - Município de São José do Rio Preto – Loteamento Auferville III – Insurgência contra sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal e condenou o município aos ônus sucumbenciais, além de honorários advocatícios - Loteamento regular, incluído no perímetro urbano, por meio da Lei Municipal no 7.032/98 – Desnecessidade da presença dos melhoramentos mínimos construídos ou mantidos pelo Poder Público previstos no art. 32 do CTN – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução, com inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso do município provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051059-04.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO, é apelado
AUFER CONSTRUTORA & ENGENHARIA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051059-04.2018.8.26.0576 -Voto no 13511
2
Apelação Cível no 1051059-04.2018.8.26.0576
Apelante: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Apelada: Aufer Construtora e Engenharia Ltda. ME.
Comarca: São José do Rio Preto
VOTO No 13511
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU
dos exercícios de 2011 a 2015 - Município de São José do
Rio Preto Loteamento Auferville III Insurgência contra
sentença que julgou procedente os embargos à execução
fiscal e condenou o município aos ônus sucumbenciais,
além de honorários advocatícios - Loteamento regular,
incluído no perímetro urbano, por meio da Lei Municipal no
7.032/98 Desnecessidade da presença dos melhoramentos
mínimos construídos ou mantidos pelo Poder Público
previstos no art. 32 do CTN Precedentes do STJ e desta
15a Câmara de Direito Público Sentença reformada para
julgar improcedentes os embargos à execução, com inversão
dos ônus sucumbenciais Recurso do município provido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por AUFER
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. ME., contra o MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, julgados procedentes pela sentença de fls.
370/376, ao fundamento de que é imprescindível a presença de pelo menos
dois dos melhoramentos descritos no art. 32 do CTN. Condenou o município
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa atualizado.
O Município de São José do Rio Preto apelou às fls. 380/385.
Sustentou a inaplicabilidade do art. 32, § 2o do CTN uma vez que o loteamento
se encontra inserido em área urbana e em zona de expansão aprovado pela Lei
Municipal no 7032/1998, o que, de acordo com o posicionamento do STJ é
prescindível a presença dos melhoramentos previstos no aludido dispositivo
legal. Requereu, por fim, o provimento de seu apelo para reformar a sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051059-04.2018.8.26.0576 -Voto no 13511
3
julgar improcedentes os embargos, com inversão dos ônus de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 435/449.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC.
É O RELATÓRIO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO ajuizou execução fiscal em face de AUFER CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA. ME., objetivando a cobrança do IPTU dos
exercícios de 2011 a 2015, incidentes sobre imóvel localizado no loteamento
Auferville III, no lote, 34, da quadra 22, de propriedade da executada.
Realizada a citação, a executada opôs embargos à execução
fiscal, sob a alegação de inexigibilidade do IPTU, ante a inexistência dos
melhoramentos no local, tal como exige o art. 32 do CTN, os quais foram
julgados procedentes pela r. sentença de fls. 370/376, gerando a interposição
do presente recurso de apelação, que merece provimento.
Cumpre observar que o artigo 32 do Código Tributário
Nacional define o fato gerador do IPTU, nos seguintes termos:
“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem com gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município.
§1o. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona
urbana a definida em lei municipal; observado o requisito
mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo
menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051059-04.2018.8.26.0576 -Voto no 13511
4
pelo Poder Público:
I
meio-fio ou calçamento, com canalização de águas
pluviais;
II abastecimento de água;
III sistema de esgotos sanitários;
IV rede de iluminação pública, com ou sem posteamento
para distribuição domiciliar;
V
escola primária ou posto de saúde a uma distância
máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
§2o. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados
à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que
localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo
anterior.”.
Verifica-se, portanto, que o critério utilizado para a incidência
do IPTU é o da localização do imóvel, e que, ainda que a área não possua pelo
menos dois dos melhoramentos mencionados no parágrafo 1o do artigo 32 do
CTN, o § 2o permite sejam inseridos na zona urbana os imóveis "urbanizáveis,
ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio”, para fins
de tributação, como ocorre no caso em tela, no qual a área foi incluída no
perímetro urbano por meio da Lei Municipal no 7.032/1998.
Desse modo, é prescindível a existência dos requisitos
mínimos do art. 32, do CTN. O tema da inexigibilidade de cumprimento do
art. 32 do CTN, nos casos de imóveis definidos como urbanos pelos
Municípios por meio de legislação própria, é matéria pacificada nos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051059-04.2018.8.26.0576 -Voto no 13511
5
Superiores.
Em julgado recente o E. STJ compilou diversos precedentes
sobre o tema:
“TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO
URBANA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ART. 32, § 2o,
DO CTN. INEXIGIBILIDADE DOS MELHORAMENTOS
PREVISTOS NO § 1o DO ART. 32 DO CTN. 1. A existência de
previsão em lei municipal de que a área é urbanizável ou de
expansão urbana, nos termos do § 2o do art. 32 do CTN, afasta,
para fins de incidência do IPTU, a exigência dos melhoramentos
elencados no § 1o do mesmo dispositivo legal. Precedentes: AgRg
nos EDcl no REsp 1.375.925/PE, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe
26/5/2014; AgRg no Ag 672.875/SP, Rel.Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, DJ 14/11/2005; REsp 613.102/DF,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ
10/10/2005. 2. Recurso Especial não provido.” (REsp 1655031/SP,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julg.
6/4/2017, DJe 25/4/2017).
Esta 15a Câmara de Direito Público já apreciou outros
recursos envolvendo a mesma situação fática, tendo em vista que a apelada
possui diversos imóveis no Município apelado, de modo que a legitimidade do
lançamento do IPTU sobre os imóveis constantes dos loteamentos “Auferville”
já foi anteriormente reconhecida. Vejam-se os seguintes julgados:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU,
exercícios de 2007 a 2010 - Município de São José do Rio Preto -
Imóvel localizado em área definida como de expansão urbana -
Incidência do IPTU sem a necessidade dos melhoramentos
mínimos previstos no CTN, em se tratando de loteamento aprovado
- Possiblidade - Precedentes do C. STJ e desta Corte - RECURSO
IMPROVIDO.” (Apelação no 0028342-54.2014.8.26.0576, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051059-04.2018.8.26.0576 -Voto no 13511
6
Des. Rodrigues de Aguiar, julgado em 6/4/2017)
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO IPTU Exercícios
de 2007 a 2010 - Município de São José do Rio Preto -
Irrelevância da ausência de dois melhoramentos públicos nos
imóveis tributados - Imóvel oriundo de loteamento regular, situado
em área considerada urbana pela legislação local - Legalidade da
tributação, à luz do artigo 32, § 2o, do CTN - Alegação de
recolhimento de ITR - Irrelevância - Necessidade de se comprovar
a destinação à exploração agrícola ou pecuária - Ausência de
comprovação nesse sentido - Justiça gratuita mantida ante a
ausência de elementos comprobatórios de alteração na situação
econômica da executada - Sentença reformada - Recurso provido
em parte.” (Apelação no 1027120-97.2015.8.26.0576, Rel. Des.
Rezende Silveira, julgado em 24/11/2016).
“IPTU
Município de São José do Rio Preto
Embargos à
execução fiscal julgados improcedentes
Imóvel situado em
loteamento aprovado pela Municipalidade Obrigação, in casu,
do loteador no tocante à implantação de infra-estrutura

Dispensabilidade da prova de existência dos melhoramentos
previstos no §1o do art. 32 do CTN
Precedente do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso não provido.”
(Apelação Cível 0031634-47.2014.8.26.0576, Relator Des. Erbetta
Filho, julgado em 20/09/2018).
De rigor, então, a reforma da sentença, para julgar
improcedentes os embargos opostos pela contribuinte, com inversão dos ônus
de sucumbência.
Por fim, a verba honorária fica majorada em um ponto
percentual de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051059-04.2018.8.26.0576 -Voto no 13511
7
equivalendo a verba honorária final a 11% (onze por cento) do valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do município,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator